Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-82.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-82.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EDILENE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. PROFESSORA CONCURSADA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº.

0321/2010 (QUINQUÊNIO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 STJ. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia ao direito da Apelada ao recebimento do adicional por tempo de serviço referido no art. 85 da Lei Municipal n° 0321/2010, que prevê que, "
ao servidor público municipal que tenha 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto, será concedido, a partir da vigência dessa legislação e independentemente de pedido, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo ocupado"
.

2. Na hipótese dos autos, a autora comprovou que preencheu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no serviço público após a entrada em vigor da lei, o que garante o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço.

3.
O chamado efeito cascata ou efeito repique ocorre quando, após a concessão de determinada vantagem, essa passa a ser utilizada como base de cálculo para todas as demais vantagens subsequentes. No caso em exame, a sentença determinou
a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo (vencimento básico da servidora), e não sobre a remuneração, composta do vencimento e de outras vantagens, não há que se falar em efeito cascata.

4.O STJ já firmou a tese vinculante, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1075, de que os limites orçamentários da LRF não podem tolher o direito subjetivo do servidor à progressão funcional quando atendidos os requisitos legais para tanto.

5.
P
or derradeiro, impende consignar que, em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo, nesses aspectos, ser reformada
ex officio
a sentença ora objurgada.

6
.
Recurso desprovido.
Sentença
parcialmente reformada tão só para postergar a fixação do percentual da verba honorária devida pela Fazenda Pública, inclusive no que se refere a majoração determinada pelo art. 85,§11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000792-82.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada EDILENE GONCALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e
,
em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformar a sentença atacada, apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC
, nos termos do voto da relatora.